Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-66.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NULIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. CONTROVÉRSIA. EXAMES. A simples divergência nas conclusões do laudo pericial em relação aos relatórios médicos particulares não enseja a realização de nova perícia. No entanto, se o perito, em resposta a quesito complementar, reconhece que o derrame articular causa incapacidade, mas afirma que o autor/apelante não apresenta derrame articular, em contradição com os diversos exames de ressonância magnética, assinados por diferentes médicos, que indicam a existência do derrame, a questão merece maiores esclarecimentos, seja pela realização de nova perícia, seja pela aplicação do disposto no artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil.